Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de alimentos avoengos movida em razão do falecimento do genitor, julgou improcedente o pedido inicial. A apelante sustenta a necessidade de contribuição dos avós paternos e maternos para custeio das suas despesas, bem como argui, em sede recursal, a existência de valores a receber junto a empresa aérea, créditos previdenciários perante o INSS e rendimentos auferidos pelo genitor falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à existência de valores a receber e créditos não suscitados na petição inicial configuram inovação recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a fixação de alimentos avoengos, diante das necessidades da menor e da capacidade contributiva dos avós.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O art. 1.013, § 1o, do CPC limita a devolução ao tribunal às questões suscitadas e discutidas no processo, relativas ao capítulo impugnado, vedando a apreciação de matéria não submetida ao juízo de origem.
4. O art. 1.014 do CPC admite a arguição de questões de fato não propostas no juízo inferior apenas quando comprovado motivo de força maior, hipótese não verificada no caso concreto.
5. A alegação de existência de créditos perante empresa aérea, INSS e rendimentos do genitor falecido não integrou a causa de pedir inicial, não foi submetida ao contraditório nem à instrução probatória, tendo sido suscitada apenas em embargos de declaração e na apelação, caracterizando inovação recursal.
6. A lide é delimitada pelos pedidos formulados na petição inicial e na contestação, sendo vedado o alargamento objetivo da demanda em grau recursal, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
7. O dever de sustento dos filhos menores decorre do poder familiar, nos termos do art. 229 da CF, incumbindo primariamente aos genitores assegurar a manutenção integral da prole. A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, fundamentada no parentesco (arts. 1.696 e 1.698 do CC), somente se configurando na hipótese de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais, conforme Súmula 596 do STJ.
8. A genitora exerce atividade remunerada e a menor percebe pensão por morte do genitor, inexistindo prova de insuficiência financeira apta a justificar a convocação dos avós.
9. A planilha de despesas apresentada revela gastos que excedem a realidade socioeconômica da família e superam inclusive o padrão anteriormente mantido quando o genitor era vivo, não sendo admissível utilizar a obrigação avoenga para elevação artificial do padrão econômico da criança.
10. A colaboração espontânea dos avós com despesas eventuais configura liberalidade e não supre o requisito legal de demonstração da impossibilidade dos genitores.
11. O conjunto probatório evidencia que a menor dispõe de recursos suficientes para sua subsistência digna, não se constatando prejuízo decorrente do falecimento do genitor que autorize a imposição de alimentos avoengos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a dedução, em apelação, de tese ou fato não submetido ao juízo de origem, salvo demonstração de força maior, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC. 2. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente sendo exigível mediante prova da impossibilidade total ou parcial de os genitores suportarem o encargo. 3. A liberalidade dos avós no custeio de despesas dos netos não substitui a demonstração do requisito legal de insuficiência dos pais para fins de fixação de alimentos avoengos.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.014 e 85, § 11; CC, arts. 1.696 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1384125, 07130184620218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/10/2021, PJe 16/11/2021; Acórdão 2040225, 0706195-30.2024.8.07.0007, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 15/09/2025.